Tribunal: STF
Processo: Rcl 57653
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Vibra Energia S.A., nova razão social da Petrobras Distribuidora S.A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do TST-Ag-AIRR - 0000235-82.2021.5.08.0001, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Nesse contexto, sustenta que



    “[...] é nítida a discordância de entendimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, já que enquanto este – como órgão máximo do Judiciário – define que a condenação em responsabilidade subsidiária exige a comprovação da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova; aquele entende que é do Ente Público, tomador de serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços e em não demonstrando, a responsabilidade recairia sobre ele automaticamente.” (pág. 5 da petição inicial, grifos no original).



    Aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “e) [...] seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º 0000235-82.2021.5.08.0001 e, por consequência, afastada a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. pelos débitos trabalhistas impostos na condenação de piso, ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal. [...]” (pág. 18 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que o ato impugnado é o acórdão do TST quando do julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista.



    Acontece que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região – TRT8 negou seguimento ao recurso de revista interposto sob o fundamento de não ter atendido aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Destaca-se da decisão de admissibilidade do referido recurso: 



    “[...]



    Com relação aos dispositivos constitucionais e à súmula 331 do TST, o recurso não atende ao requisito do inc. I do §1º-A do art. 896 da CLT, pois os trechos indicados não contêm o prequestionamento das controvérsias.” (sítio eletrônico do TRT8).



    Por sua vez, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, o TST, igualmente, negou seguimento ao recurso pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, deixando de analisar a questão referente à responsabilidade subsidiária. Destaca-se da mencionada decisão o seguintes trechos:



    “[...]



    Com efeito, as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores são restritas e não traduzem terceiro grau de jurisdição. Busca-se, efetivamente, assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização da jurisprudência no País. 



    Tratando-se de recurso de revista, a admissibilidade do apelo só tem pertinência nas estritas hipóteses jurídicas do art. 896, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da CLT, respeitados os limites rigorosos dos parágrafos 2º, 7º e 9º do mesmo artigo. Pertinência das Súmulas 266, 333 e 442 do TST. 



    [..]



    Não procede a alegada ofensa a princípios constitucionais quando a negativa de seguimento a recurso de revista decorre da falta de demonstração, pela parte, dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896 da CLT. 



    No presente caso, o recurso de revista mostra-se inviável, porquanto, no tocante ao tema ‘responsabilidade subsidiária/solidária’, emergem como obstáculo à admissibilidade do recurso de revista as diretrizes consubstanciadas no art. 896, §§ 1ºA, I e 9º, CLT.



    Destarte, observa-se que a parte agravante não obteve êxito em desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual adoto tais fundamentos como razões de decidir.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 22).



    De igual modo, na análise do agravo interno interposto pela ora reclamante, o TST consignou na ementa do julgado:



    “[...]



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÓBICES DO ART. 896, §§1º-A, I E 9º, CLT. APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO. SÚMULA 422, I, DO TST. 



    A agravante não se insurge contra os fundamentos apresentados na decisão denegatória do recurso de revista, quais sejam os óbices do art. 896, §§ 1º-A, I, e 9º, da CLT. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Desatendido o princípio da dialeticidade, aplica-se à hipótese a Súmula 422, I, do TST. Não merece reparos a decisão. 



    Agravo não conhecido.” […] (págs. 5-6 do documento eletrônico 22 – grifos no original).



    Ressalta-se do voto condutor do mencionado acórdão:



    “[...]



    Contudo, da análise do arrazoado, verifica-se que a parte não se insurge contra tal fundamento. 



    Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Verifica-se que a agravante não investe de forma objetiva contra os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Trata-se, portanto, de agravo interno totalmente desprovido de fundamento, pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. [...].” (pág. 6 do documento eletrônico 22).



    Percebe-se, assim, que a questão referente à responsabilidade subsidiária não foi analisada nos recursos interpostos posteriormente ao recurso ordinário. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator